Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-30.2023.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001277-30.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ALBANO DE SOUZA - CPF: 793.885.151-53 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA OU COMPLEMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de erro na análise do perito judicial, deve ser considerado válido o laudo pericial, de modo que a simples insatisfação com o resultado da perícia não constitui motivo para realização de nova perícia ou laudo complementar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Albano de Souza em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, movida contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em decorrência da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que apesar da realização de perícia médica judicial, a mesma não pode ser considerada válida, haja vista que não classificou e quantificou conforme a Lei 6.194/74, mormente porque as lesões são maiores do que as determinadas na perícia médica administrativa. Além disso, afirma que o juízo deveria ter garantido o direito do apelante em ter solicitado nova perícia, ou no mínimo, uma complementação do laudo pericial para que os quesitos fossem respondidos corretamente, além de verificar a correta classificação e quantificação de todas as lesões, restando evidenciado o cerceamento de defesa, com a necessidade de cassação da r. sentença.

Não obstante, também requer a reformar da sentença com o intuito de condenar a apelada/ré no pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais e todos os encargos de sucumbência, tirando tal obrigação por parte do autor. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 231829196), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antônio Albano de Souza move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) em desfavor da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando a complementação da indenização no importe de R$11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), em razão do acometimento de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 30 de novembro de 2019.

Durante o curso do processo,
O douto magistrado julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita (id. 203756864).

Inconformado, o apelante recorreu sustentando preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que foi proferida sentença sem lhe oportunizar o direito de impugnar o laudo pericial juntado aos autos. Aduz que a sentença foi prolata ainda no curso do prazo para impugnar o laudo pericial, caracterizando violação do direito à prova, ampla defesa e contraditório.

A sentença, todavia, foi anulada por este Tribunal, com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, a fim de permitir a impugnação acerca do laudo pericial pela parte autora. (id. 209626687).

Manifestação das partes acerca do laudo pericial realizado (ids. 231829189 e 231829187).

Na sequência, o douto magistrado
a quo
, considerando que o laudo pericial foi conclusivo pela inexistência de sequelas definitivas, e julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida (id. 231829191).

Inconformado, o apelante pretende a anulação da sentença objurgada para determinar o retorno dos autos à origem, vez que o perito não classificou e quantificou as lesões conforme a Lei 6.194/74, de modo que o juízo deveria ter garantido o direito do apelante em ter solicitado nova perícia, ou no mínimo, uma complementação do laudo pericial. Ainda, pugna pela condenação da apelada no pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Pois bem. De proêmio, verifico que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da inexistência de dano anatômico e/ou funcional definitivo, isto é, ausência de sequela definitiva (id. 203756857).

Dito isso, a celeuma cinge-se em aquilatar a necessidade de anular a r. sentença, em razão da alegação de que o perito não analisou as lesões de maneira suficiente e de acordo com a Lei n.o 6.194/74, bem como a necessidade de realização de nova perícia ou complementação ao laudo pericial.

A Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Não obstante, embora o laudo pericial realizado pela médica perita do juízo tenha concluído pela existência de nexo causal entre a lesão apresentada pelo autor e o acidente noticiado, evidenciou a ausência de dano anatômico e/ou funcional definitivo.

Deste modo, por mais que o autor defenda a necessidade de nova perícia ou a sua complementação, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que sua lesão supostamente seria mais grave do que aquela apurada pelo
expert,
não há prova suficientemente apta a desconstituir a conclusão da perita judicial.

Em verdade, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não pode ser considerado incompleto, nem mesmo contraditório.

Assim, não havendo demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova perícia ou complementação, de rigor a manutenção da r. sentença, que afastou o referido pedido sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“I – FUNDAMENTAÇÃO. Tendo em conta que as preliminares foram rejeitadas por ocasião do saneamento do feito, passo a análise do mérito
.

DO MÉRITO. Pretende o autor receber da seguradora ré, a complementação do valor referente ao seguro DPVAT, em decorrência do acidente sofrido em 30.11.2019.

Como bem pronunciado na sentença anteriormente proferida (id. 133746500), a pretensão perseguida nesta lide não merece acolhimento.

A perícia técnica realizada, cujo laudo foi apresentado (id. 130502567) declarou, a existência de dano parcial incompleto no membro superior direito (clavícula), em grau de invalidez de 50%.

A parte autora, por sua vez, não apresentou qualquer prova robusta capaz de refutar a prova pericial, nem mesmo novos quesitos a serem respondidos pela Perita Judicial, portanto, por questão lógica, registra-se que eventual discordância não é suficiente para desconstituir os laudos produzidos, devendo prevalecer o percentual de perda funcional tecnicamente apurado.

Frise-se que a existência de sequelas, como é o caso, não importa no reconhecimento de invalidez que comprometa a realização de atividades por parte da vítima. Não pode o autor confundir impossibilidade com limitação de movimento.

Além do mais, não apresentou o autor ao caderno processual sequer indícios de que a fratura ocasionada pelo acidente sofrido tenha o impossibilitado de ter uma vida normal, de trabalhar etc., ônus este que lhe competia por força do art. 373, I, CPC.

Desta feita, não se vislumbra qualquer irregularidade quanto ao pagamento efetuado pela seguradora, pois o valor apurado respeitou os percentuais de repercussão da lesão da perda anatômica e/ou funcional prevista na tabela complementar a que se refere o art. 3o da Lei n. 6.194/1974.

A propósito: "
Comprovado que a lesão suportada pela segurada não repercutiu a íntegra de seu patrimônio físico, pois se trata de lesão parcial incompleta, incabível se revela a indenização no valor máximo
" (Súmula n. 474 do STJ).

Nessa toada, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Para corroborar o entendimento perfilhado, colhe-se o seguinte precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE DAMS E DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE ACIDENTE – PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ. Se o valor das despesas médicas decorrentes de acidente já foi totalmente pago na esfera administrativa, impõe-se a reforma da sentença para afastar a imposição de reembolso. (...)
(TJMT, N.U 1021995-65.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”
(id. 231829190).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste e.g. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - DESNECESSIDADE
- LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de nova perícia e a complementação do laudo se devidamente avaliadas as lesões do segurado, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.

É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.”
(RAC n.o 1012638-10.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, j. 31.01.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –

CERCEAMENTO DE DEFESA

– COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL

– DESNECESSIDADE

– PRELIMINAR REJEITADA

– INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA –– HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme preceitua o artigo 480 CPC, o juiz poderá determinar a realização de nova perícia somente quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, para corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados.

A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.
O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor. A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(RAC n.o 1019987-06.2017.8.11.0041,

Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.07.2020 – destaquei).

Por fim, embora o apelante postule pela condenação da Seguradora apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, de clareza solar que a demanda foi julgada improcedente.

Nesse contexto, não há dúvidas que deve o recorrente suportar a sucumbência na sua integralidade, sendo mantida, todavia, a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao apelante para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024